Tribunal: TJDFT
Processo: 0726923-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. APROVAÇÃO DO APENADO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNIA DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. INTERNO COM NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO. FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA. REMIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE.
1. Agravoem execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que declarou a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA 2023 a reeducando que já possuía ensino fundamental completo no início da execução da pena.
2. O artigo 126 da Lei de Execução Penal assegura ao condenado a remição da pena pelo estudo. A finalidade do benefício é a de incentivar o crescimento e o esforço intelectual do apenado, atividade de essencial importância para a inserção no mercado de trabalho.
3. Admite-se a aprovação no ENCCEJA/ENEM como contagem de tempo de estudo para fins de remição de pena, pois representa dedicação do interno ao estudo, durante a execução penal, contribuindo com a finalidade ressocializadora.
4. O fato de o reeducando já possuir ensino fundamental completo ao tempo da realização do ENCCEJA referente ao mesmo nível de escolaridade não obsta que seja beneficiado pela remição. No entanto, a lei prevê que o benefício de acréscimo de 1/3 no tempo remido é destinado apenas àqueles que superam um nível educacional. Portanto, enquanto o esforço do reeducando é reconhecido e recompensado com a remição em decorrência da aprovação no ENCCEJA, o adicional de 1/3 não se aplica, seguindo a disposição expressa do art. 126, § 5o, da LEP.
5. Recurso conhecido e desprovido.